Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0730545-74.2022.8.07.0000 REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO SANTOS VALE DESPACHO Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LUIZ GUSTAVO SANTOS VALE (ID 39239423), em que busca a reforma da sentença proferida nos autos n° 2017.15.1.003411-6 (ID 39239425, págs. 28/35), que condenou o requerente à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2°, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. Observa-se, no caso, que o requerente pretende desconstituir a sentença condenatória proferida em 09/11/2017 e juntada aos autos por meio do ID 39239425, págs. 28/35. Ocorre que, da análise da ata de audiência digitalizada (ID 39239425, págs. 36/38), a Defesa do acusado manifestou interesse em recorrer, com base no art. 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada do v. acórdão que julgou a apelação criminal do processo em análise, bem como de seu trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do Regimento Interno deste TJDFT. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora